Tribunal: TJMT
Processo: 1024622-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024622-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.948.681/0001-21 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), ELASTRI ENGENHARIA S/A - CNPJ: 76.359.785/0007-40 (EMBARGANTE), RUDIANE MARIA RESMINI - CPF: 014.697.269-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA NA SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES PELA LEI No 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Recurso de embargos de declaração, em segundo grau de aclaratórios, contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à data da rescisão contratual; (ii) saber se houve contradição por cumular aluguéis com perdas e danos; (iii) saber qual o marco inicial de juros moratórios e correção monetária na condenação indenizatória.

III. Razões de decidir

(i) A rescisão decorreu do decreto judicial em sentença. O marco temporal é a própria sentença. Inexistência de omissão. (ii) Os aluguéis após o ajuizamento assumem natureza indenizatória, como ressarcimento pela posse indevida. Não há dupla condenação nem enriquecimento sem causa. Ausência de contradição. (iii) Ajuste de índices em conformidade com a Lei no 14.905/2024. Ausência de omissão. Advertência quanto à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão define que a rescisão contratual se operou pela própria sentença. 2. Os aluguéis vencidos após o ajuizamento têm natureza indenizatória e não implicam cumulação indevida com perdas e danos. 3. Os juros moratórios incidem desde a citação (CC, art. 405) e a correção monetária flui do efetivo desembolso, observada a Lei no 14.905/24
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elastri Engenharia S.A.
em face do acórdão prolatado por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, o qual, ao julgar anteriores embargos de declaração interpostos pela embargante, rejeitou-os por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos até a efetiva devolução dos equipamentos locados, bem como ao pagamento de indenização por perdas e danos, com a devida atualização conforme os parâmetros legais estabelecidos.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no julgado, por não ter sido definida expressamente a data da rescisão contratual; (ii) a ausência de esclarecimento quanto ao momento em que a obrigação de devolução dos bens locados se converteu em perdas e danos, salientando o risco de ocorrência de enriquecimento sem causa em favor da parte adversa; (iii) a necessidade de explicitação do marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização fixada a título de perdas e danos, defendendo que tais encargos devem fluir apenas a partir da publicação da sentença que determinou a conversão.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 1.022, I e II, e 489 do CPC, dos arts. 884 e 885 do Código Civil, e dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões no ID n. 313760866, pela rejeição dos embargos e aplicação de multa ante o caráter protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta, em síntese: (i) que o acórdão incorreu em omissão, por não ter fixado de forma expressa a data da rescisão contratual; (ii) que teria havido contradição ao permitir a cobrança de aluguéis concomitantemente à indenização por perdas e danos, o que configuraria enriquecimento sem causa; (iii) que seria necessário esclarecer o marco inicial da fluência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a condenação em perdas e danos.

Não assiste razão à embargante.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir matéria já decidida, ainda que sob a roupagem de prequestionamento.

Quanto à alegada ausência de fixação da data da rescisão contratual, o voto embargado foi claro ao assentar que a sentença de primeiro grau declarou a rescisão do contrato por inadimplemento, operando-se tal efeito a partir do decreto jurisdicional, isto é, a própria sentença. Ora, se a própria sentença rescindiu o ajuste, é evidente que o marco temporal é aquele da decisão judicial, inexistindo qualquer omissão.

No que toca à suposta cumulação de aluguéis e perdas e danos, a decisão impugnada também não padece de contradição. O colegiado registrou expressamente que os aluguéis devidos após o ajuizamento da ação possuem natureza indenizatória, configurando ressarcimento pela posse indevida dos bens, e não continuidade da obrigação contratual. Assim, não se cogita de dupla condenação, mas de obrigações com fundamentos distintos, repelindo-se, de igual modo, a alegação de enriquecimento sem causa.

Relativamente ao marco inicial dos juros moratórios e da correção monetária, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, consignando que: (i) os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; e (ii) a correção monetária deve fluir a partir do efetivo desembolso, segundo a orientação consolidada na jurisprudência. A única alteração promovida foi a adequação dos índices de atualização aos parâmetros da Lei no 14.905/2024, sem qualquer omissão a ser sanada.

De igual modo, no tocante ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige a menção literal a todos os artigos indicados pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada e enfrente as questões jurídicas pertinentes. Logo, não se caracteriza omissão pela ausência de citação expressa.

Nessa linha, tem-se que os aclaratórios não se prestam a atender ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, mas apenas a corrigir vícios de expressão decisória, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, à míngua de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar.

Cumpre, por fim, advertir a embargante de que a oposição de novos embargos com idêntico fundamento poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por caracterização de intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025